Tribunal: STF
Processo: RE 227018
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: 1.  Controle incidente de constitucionalidade de
normas: reserva de plenário (Const. art. 97): inaplicabilidade, em
outros Tribunais, quando já declarada pelo Supremo Tribunal, ainda
que incidentemente, a inconstitucionalidade da norma questionada:
precedente (RE 191.905; 1ª T; 27.5.97).
2. Finsocial: empresa dedicada exclusivamente à venda de
serviços.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
constitucionalidade, não apenas do art. 28 da L. 7.738/89 - que
instituiu a contribuição social sobre a receita bruta das empresas
prestadoras de serviços -, como das normas posteriores que elevaram
em até 2% a alíquota da contribuição devida por essas empresas.
Precedente: RE 187.436 (Pleno, 25.6.97).